Tribunal: STJ
Processo: 5012374-55.2022.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258933 - MG(2026/0052744-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LIGIA ARRUDA CARVALHO DIAS
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA VIANNA - MG048859
CRISTIANNA MOREIRA MARTINS DE ALMEIDA - MG063582
RECORRIDO
: ESTEFSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LOURIVAL SOREANO DE PAULA - MG076299
TALITA CRISTINA GOMES FRANCO - MG196311
JOSÉ JORGE NEDER - MG025952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
C/C
DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ
. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
TEMA
REPETITIVO.
VIOLAÇÃO.
DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
. JUROS
SÚMULA 283/STF
SÚMULA 284/STF
DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ART. 406
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
ART. 85,
1. Ação de cobrança de alugueis
obrigação de fazer.
c/c
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da CF, exige a
art. 105,
demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação
divergente ao artigo de lei federal.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
7. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
8. O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
14.905/2024,
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.
9. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
Documento eletrônico VDA56657927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 65f1f8df-6918-4800-8276-ff0d9f081fb4

fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 65f1f8df-6918-4800-8276-ff0d9f081fb4

RECURSO ESPECIAL No 2258933 - MG(2026/0052744-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LIGIA ARRUDA CARVALHO DIAS
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA VIANNA - MG048859
CRISTIANNA MOREIRA MARTINS DE ALMEIDA - MG063582
RECORRIDO
: ESTEFSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LOURIVAL SOREANO DE PAULA - MG076299
TALITA CRISTINA GOMES FRANCO - MG196311
JOSÉ JORGE NEDER - MG025952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
C/C
DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
TEMA
REPETITIVO.
VIOLAÇÃO.
DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
JUROS
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 284/STF.
DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ART. 406
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
ART. 85,
1. Ação de cobrança de alugueis
obrigação de fazer.
c/c
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da CF, exige a
art. 105,
demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação
divergente ao artigo de lei federal.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
7. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
8. O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
14.905/2024,
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.
9. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por LIGIA ARRUDA CARVALHO
DIAS, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional.
de cobrança de alugueis
obrigação de fazer, ajuizada por
Ação:
c/c
ESTEFSON FERREIRA DA SILVA, em desfavor da recorrente.
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i)
Sentença:
condenar a recorrente ao pagamentos dos alugueis vencidos referentes aos meses
de
a
(desocupação do imóvel), conforme valores
agosto/2021
julho/2023
pactuados e reajustados na Cláusula 21a do contrato, acrescidos de 10% (dez por
cento) da multa contratual prevista na Cláusula 24a, por inadimplemento, bem
como de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelos índices
da
desde o respectivo vencimento até o efetivo pagamento. No mais,
CGJ-TJ/SP,
julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela recorrente.
negou provimento à apelação interposta pela recorrente; e
Acórdão:
deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrido, apenas para incluir
na condenação o pagamento dos alugueres vencidos e devidos até a data da
efetiva desocupação do imóvel pela locatária. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES – 1a APELAÇÃO:
JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO
RECONVENCIONAL – IMPROCENDENTE – REAJUSTE DO VALOR DOS ALUGUERES –
PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – GASTOS EXCEDENTES COM OBRAS –
AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR – COMPENSAÇÃO INDEVIDA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DA LEI –
MANUTENÇÃO – 2o APELAÇÃO: TUTELA RECURSAL – PEDIDO A SER FORMULADO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALUGUERES DEVIDOS – INCLUSÃO DOS MESES
VENCIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
- A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois a sentença
não extrapolou o alcance dos pedidos formulados pelas partes, e respeitou o
princípio da congruência.
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

- O pedido de repetição do indébito possui natureza jurídica de
pretensão autônoma, porquanto ultrapassa a esfera da simples defesa, e enquadra-
se como verdadeiro pedido reconvencional a ensejar sucumbência.
- Impertinente a restituição, seja simples ou em dobro, ante a
inexistência de pagamento indevido.
- À luz do contrato firmado, da legislação vigente e dos princípios
aplicáveis, reconhece-se a legalidade e validade do reajuste contratualmente
previsto, e não há qualquer vício ou abusividade a justifique sua anulação ou
modificação judicial.
- Embora a 1a Apelante tenha juntado documentos para comprovar os
supostos gastos excedentes com as reformas no imóvel, não se desincumbiu quanto
ao seu ônus de demonstrar a expressa autorização do
para a
Apelado/Locador
realização das referidas obras remanescentes, razão pela qual incabível os referido
abatimentos.
- Os honorários advocatícios devem ser fixados em atenção aos critérios
dispostos no
do Código de Processo Civil, e em obediência à ordem de
art. 85
preferência e ao percentual estipulados em seu § 2o.
- O pedido de imediato cumprimento da decisão proferida em sede de
agravo de instrumento, relativa à substituição do fiador no contrato de locação,
deve ser formulado em primeira instância, porquanto incabível o seu cumprimento
por esta instância Revisora.
- Merece parcial acolhimento o recurso apresentado pelo
o
Autor/2
Apelante para incluir na condenação da
a Apelante o pagamento dos alugueres
Ré/1
vencidos e devidos até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da
locação.
V.V. APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES –
COBRANÇA DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
INTELIGÊNCIA DO
DO CC – PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO –
ART. 940
DESNECESSIDADE E INOCORRÊNCIA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 622 do Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da sanção civil prevista no
do Código Civil
art. 940
pode ser pleiteada na própria contestação, sendo desnecessária a propositura de
ação autônoma ou reconvenção.
2. Não sendo proposta reconvenção, a improcedência do pedido de
aplicação da sanção civil não enseja sucumbência específica, razão pela qual deve
ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (e-STJ
fls. 1.697-1.698).

opostos pelo recorrido, foram rejeitados; e
Embargos de declaração:
opostos pela recorrente, foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar
omissão no que tange à atualização monetária e aos juros de mora.
aponta a violação dos arts. 3o, 8o, 85, § 8o-A, 86, 141 e
Recurso especial:
492 do CPC; 52, § 1o, do CDC; 406, 421, 421-A, 422, 884, 940, 1.336, § 1o, do CC;
5o, LIV, da CF, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que:
(i) ocorreu julgamento
, uma vez que o
ao manter a
extra petita
TJ/MG,
condenação a título de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento),
não observou os limites fixados pela petição inicial, tendo em vista que o recorrido
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

efetivamente requereu a condenação da recorrente ao pagamento de multa
contratual no percentual de 2% (dois por cento);
(ii) o pedido de repetição de indébito foi formulado na própria
contestação - e não em reconvenção -, razão pela qual não há que se falar em
condenação da recorrente ao pagamento da sucumbência em virtude de
improcedência de pedido reconvencional;
(iii) a repetição do indébito em dobro é cabível uma vez que o recorrido
promoveu a cobrança indevida de alugueres de período sujeito à compensação, o
que configura a sua má-fé;
(iv) durante todo o período de locação, devem ser expressamente
observados pelas partes, para reajuste do valor do aluguel, os índices do IGPM
previstos em contrato;
(v) o contrato foi expresso em autorizar o desconto de todo o custo da
obra dos alugueis devidos, até a sua total quitação, de forma que não reconhecer
referida autorização representa enriquecimento sem causa do recorrido;
(vi) não há que se falar em pagamento dos alugueis até a efetiva
desocupação do imóvel pela recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa
do recorrido;
(vii) deve-se aplicar a Taxa SELIC no cálculo dos juros de mora e da
correção monetária;
(viii) não houve sucumbência mínima do recorrida, mas sim recíproca
das partes; e
(ix) a verba honorária arbitrada em desfavor da recorrente deve ser
fixada por equidade.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação de dispositivo constitucional
1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,

II. Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

2. O acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados pela recorrente em seu recurso
especial quanto aos arts. 52, § 1o, do CDC; 421-A, 884, 1.336, § 1o, do CC; 3o e 8o
do CPC, o que inviabiliza o seu julgamento. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

III. Do reexame de fatos
da interpretação de cláusulas contratuais
e/ou
3. O
assim se manifestou a respeito da não configuração de
TJ/MG
julgamento
na espécie:
extra petita

Analisadas a petição inicial e a contestação, verifica-se haver o
magistrado atuado dentro dos limites do pedido e da defesa apresentadas nos
autos.
A sentença não ultrapassou os parâmetros do pedido e, ao contrário,
apenas reconheceu o devido valor em conformidade com as provas documentais
produzidas nos autos, notadamente o contrato de locação, sem inovar em relação
ao pedido feito na petição inicial.
A alegação de julgamento extra petita, portanto, não se sustenta, pois a
sentença não extrapolou o alcance dos pedidos formulados pelas partes, e
respeitou o princípio da congruência (e-STJ fl. 1.702).

4. No mais, acerca da ausência de má-fé do recorrido, hábil a autorizar a
repetição em dobro de valores, assim consignou o Tribunal de origem:

Como bem salientado na sentença, não há se falar em má-fé da
em relação aos valores cobrados a fim de justificar a sua
Autora/Apelada
condenação à restituição em dobro (e-STJ fl. 1.703).

5. Ainda, no que tange à legalidade e validade do reajuste anual do
aluguel previsto contratualmente, destacou o
que:
TJ/MG

Como se verifica, constou expressamente do contrato de locação
pactuado entre as partes, na cláusula 21a, de forma clara e objetiva, o reajuste
anual do valor do aluguel, com base nos índices inflacionários aplicáveis,
notadamente o IGPM, IGP, IPC ou outro que o substitua.
A cláusula contratual prevê ainda, de maneira válida, que na eventual
ausência de tais índices, o reajuste deve se dar com base na média da variação dos
índices inflacionários do ano anterior, até o primeiro dia anterior ao vencimento do
aluguel, a fim de garantir, assim, a manutenção do equilíbrio econômico do
contrato, nos termos do art. 317 do Código Civil.
Além disso, a cláusula estabelece ainda que eventuais alterações no
cenário governamental ou econômico hábeis a afetar os encargos do contrato,
ensejam a revisão do valor do aluguel e dos demais encargos agregados, em
consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
(art. 421 e 422 do Código Civil).
O contrato determinou ainda a dispensa o aviso ou notificação prévia
para a realizada do reajuste anual pactuado, o qual ocorre de forma automática e
eficaz a partir do primeiro dia útil subsequente à data do reajuste.
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

Referida cláusula é compatível com a liberdade contratual garantida pelo
do Código Civil e com a prática consolidada no âmbito das relações
art. 421
locatícias.
Do mesmo modo, a Lei do Inquilinato (
não veda o
Lei no 8.245/91)
reajuste anual do aluguel com base em índice oficial, e a cláusula em questão
encontra amparo no
da referida legislação, que dispõe:
art. 18

“É lícito às partes fixar de comum acordo o valor do aluguel, bem
como a sua periodicidade de reajuste.”

Por fim, a cláusula prevê ainda a possibilidade de revisão contratual
após o decurso de cinco anos, em conformidade com o disposto no
da
art. 19
mesma lei, a qual permite a revisão judicial do valor do aluguel quando houver
desproporção com os valores de mercado:

(...)

Dessa forma, à luz do contrato firmado, da legislação vigente e dos
princípios aplicáveis, reconhece-se a legalidade e validade do reajuste
contratualmente previsto, e não há qualquer vício ou abusividade a justifique sua
anulação ou modificação judicial (e-STJ fls. 1.705-1.706).

6. Por fim, no que tange ao grau de sucumbência das partes, assim
concluiu o
:
TJ/MG

Contudo, como se observa, o Sentenciante aplicou o disposto no artigo
86, parágrafo único, do CPC, haja vista haver o Apelado decaído de parte mínima, e
não merece alteração a sentença a respeito (e-STJ fl. 1.707).

7. Logo, alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere (i) à
configuração de julgamento
na espécie; (ii) à configuração de má-fé do
extra petita
recorrido, hábil a autorizar a repetição em dobro dos valores; (iii) à legalidade e
validade do reajuste do aluguel contratualmente previsto; e (iv) à configuração de
sucumbência mínima do recorrido no caso concreto, exige o reexame de fatos e
provas
a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
e/ou
especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

IV. Da violação do Tema 622/STJ
8. A recorrente defende, com base em alegada violação do
ser indevida a condenação ao pagamento da sucumbência
Tema 622/STJ,
arbitrada em primeiro grau, uma vez que não apresentou reconvenção, mas sim
pedido de repetição de indébito no bojo da própria contestação.
9. Contudo, a alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a
abertura da via especial, tendo em vista que o
III, "a" e "c", da CF, exige a
art. 105,
demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

ao artigo de lei federal. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.197.793/MA,
4/4/2025.

V. Da existência de fundamento não impugnado
10. A recorrente, em relação ao pleito de repetição em dobro dos
valores indevidamente cobrados pelo recorrido, não impugnou o seguinte
fundamento utilizado pelo
:
TJ/MG

Ademais, trata-se de mera ação de cobrança de valores ainda não
pagos, logo, impertinente a restituição, seja simples ou em dobro, ante a
inexistência de pagamento indevido (e-STJ fl. 1.704).

11. Igualmente, com relação ao argumento de que os gastos
despendidos pela recorrente com a obra realizada para a adequação do imóvel
deveriam ser abatidos dos valores cobrados pelo recorrido, tem-se que aquela não
promoveu a devida impugnação ao seguinte fundamento do Tribunal de origem:

No entanto, como bem salientado pelo Sentenciante, embora a
Apelante tenha juntado documentos para comprovar os supostos gastos
excedentes com as reformas, não se desincumbiu de seu ônus para demonstrar a
expressa autorização do
para a realização das referidas obras
Apelado/Locador
remanescentes.
Lado outro, a recomposição financeira por benfeitorias não é cabível
quando, conforme expressa previsão contratual, foram previamente assegurados
descontos sobre os alugueres, a título de compensação pelos gastos de reforma e
adequação do imóvel às necessidades da Locatária, ora Apelante, o qual não
comprovou que os incrementos ocorreram fora do escopo dos abatimentos outrora
(e-STJ fl. 1.706)
.
concedidos pelo Apelado
(grifos acrescentados)

12. Assim, não impugnados esses fundamentos, deve-se manter o
acórdão recorrido. Aplica-se, neste caso, a Súmula 283/STF.

VI. Da fundamentação deficiente
13. No que tange ao argumento referente ao período de pagamento dos
alugueis (e-STJ fls. 2.440-2.441), tem-se que as razões invocadas pela
recorrente não demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. 422 e 884
do CC, uma vez que apenas genericamente indicados no recurso especial no
referido tópico.

VII. Da Taxa SELIC
14. A Corte Especial, no recente julgamento do
em
REsp 2.199.164/PR,
DJe
reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no
15/10/2025,
20/10/2025,
sentido de que o
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
14.905/2024,
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional (
.
Tema 1368/STJ)
15. Logo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
divergência com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso deve ser provido
quanto ao ponto.

VIII. Dos honorários advocatícios
16. Por ocasião do julgamento do
(DJe de
,
Tema 1.076/STJ
31/05/2022)
a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública
na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (grifos
acrescentados).

17. Na espécie, o
promoveu o arbitramento da verba honorária
TJ/MG
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (e-STJ fl.
1.707), estando, portanto, em consonância com o entendimento perfilhado por
esta Corte Superior.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a
utilização da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC como
referencial dos juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices de
atualização monetária.
Documento eletrônico VDA54873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 0dd3c93e-4922-41a5-9560-3023aa89fb41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.258.933 / MG
Número Registro: 2026/0052744-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222494783006 50123745520228130518
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIGIA ARRUDA CARVALHO DIAS
ADVOGADOS
: CRISTIANNA MOREIRA MARTINS DE ALMEIDA - MG063582
ANA LÚCIA VIANNA - MG048859
RECORRIDO
: ESTEFSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ JORGE NEDER - MG025952
LOURIVAL SOREANO DE PAULA - MG076299
TALITA CRISTINA GOMES FRANCO - MG196311
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a).
CRISTIANNA
MOREIRA
MARTINS
DE
ALMEIDA,
pela
parte:
RECORRENTE: LIGIA ARRUDA CARVALHO DIAS.
Documento eletrônico VDA56639706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 3717419a-7e1d-49a7-b9b6-43669d2ecfed

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 3717419a-7e1d-49a7-b9b6-43669d2ecfed